Tribunal: TJPA
Processo: 0151180-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0151180-13.2016.8.14.0301
APELANTE: BERNARDINO LOPES DA SILVA

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0151180-13.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BERNARDINO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL LIMA LAVAREDA REIS OAB/PA 28.743
ADVOGADO: LEONARDO NEGRAO MAUES OAB/PA 28.683
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
ADVOGADO: EDUARDO CHAULFIN OAB/PA 23.522-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL POR DOENÇA CRÔNICA (CARDIOPATIA GRAVE). NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLEITO DE PERÍCIA MÉDICA EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Dispõe o caput, do art. 757, do Código Civil, que:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
2. No caso, a hipótese específica de Invalidez Funcional Permanente por Doença é prevista no art. 17 da circular SUSEP nº 302/05, sendo definida para o caso de invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
3. Em que pese a argumentação recursal, não há qualquer laudo médico nos autos que ateste a situação incapacitante permanente do autor para desempenhar atividades laborais e/ou que aponte que se encontra impossibilitado em realizar modulação autonômica física habitual, tipo,
deambular, vestir-se, alimentar-se
,
condição indispensável para que seja reconhecido ao autor o direito à percepção da indenização securitária pretendida.
4.
Outrossim, operou-se o Instituto da Preclusão, para o pleito de realização de perícia médica, somente formulado no bojo desta peça recursal, pois, não houve qualquer irresignação do recorrente a quando do anúncio de julgamento antecipado da lide (id 2743836 - Pág. 2
)
5. Recurso conhecido, porém, desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 01511
80-13
.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BERNARDINO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL LIMA LAVAREDA REIS OAB/PA 28.743
ADVOGADO: LEONARDO NEGRAO MAUES OAB/PA 28.683
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
ADVOGADO: EDUARDO CHAULFIN OAB/PA 23.522-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BERNARDINO LOPES DA SILVA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta pelo ora apelante em desfavor de SANTANDER SEGUROS S/A.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2743838, págs. 02/12, o recorrente informa que em 30.09.2014, firmou contrato de seguro de vida com a seguradora apelada, tendo, em meados de 2015, sido diagnosticado com insuficiência coronariana grave.
Sustenta que foi submetido a intervenção cirúrgica, e que fora informado pelos médicos que estaria impossibilitado de desenvolver suas atividades laborais normais.
Prossegue sustentando, que o contrato de seguro prevê para o caso de doença crônica (cardiopatia grave), a cobertura de seguro como causa de invalidez funcional, sendo desnecessário a comprovação que não esteja em pleno exercício de suas atividades autonômas.
Discorre sobre as condições/requisitos para a contratação do seguro e ressalta que se coloca a disposição para realizar qualquer tipo de perícia para fins de comprovação de sua doença.
Por fim, invocando a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana sustenta a tese que a negativa por parte da seguradora em pagar o prêmio, extrapola às regras contratualmente estabelecidas, a configurar prática de ato ilícito, passível de indenização por danos morais. Pugna por reforma do
decisum
singular com a procedência da ação e consequente provimento do recurso.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões através de id 2743839, págs. 03/10, postulando a manutenção da r. sentença.
Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02
de
junho
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Sem Preparo Recursal, considerando a parte Apelante se manter, nesta causa, sob o beneplácito da gratuidade da justiça.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na r. sentença objurgada, que julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta pelo ora apelante em desfavor de SANTANDER SEGUROS S/A.
Admita-se, que o ato foi gerado pela negativa da Seguradora/Recorrida que deixou de atender ao pagamento da indenização pretendida, ao fundamento de que a doença diagnosticada, não se enquadra na cobertura do prêmio referente ao contrato firmado.
O recorrente sustenta ser portador de doença crônica (cardiopatia grave), afirmando fazer
jus
ao pagamento do prêmio relativo a cobertura de seguro como causa de invalidez funcional permanente total por doença – cf. ids 2743827, págs. 03/25 e 2743828, págs. 01/03.
Examinemos o Contrato de Seguro, e o que dispõe o caput, do art. 757, do Código Civil:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
É de bem aclarar a hipótese específica de Invalidez Funcional Permanente por Doença é prevista no artigo 17 da circular SUSEP nº 302/05, sendo definida para o caso de invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
In verbis:
Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.
§ 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clinico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro
.
§ 2º Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

In Casu
, compulsando o documental produzido nos autos, observa-se que a apólice elenca a cobertura para a ocorrência de Invalidez Funcional Permanente por Doença (id 2743828, pág. 20), consta, expressamente, que o segurado faria
jus
ao recebimento da indenização securitária
, em caso de invalidez funcional permanente total, em decorrência de doença que cause a perda da existência independente, caracterizada pela ocorrência de quadro clinico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
.
Em que pese a argumentação recursal, não há qualquer laudo médico nos autos que ateste a situação incapacitante permanente do autor para desempenhar atividades laborais e/ou que aponte que se encontre impossibilitado em realizar modulação autonômica física habitual, tipo,
deambular, vestir-se, alimentar-se
,
condição indispensável para que seja reconhecido ao autor o direito à percepção da indenização securitária pretendida.

A propósito a jurisprudência em situações semelhantes:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEMONSTRADA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA. HIPÓTESE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A demanda diz respeito a contrato de seguro, matéria que é regida pelo artigo 757, do Código Civil, que limita a responsabilidade do segurador apenas aos danos oriundos de risco expressamente assumido. 2. A prova produzida evidencia que não há incapacidade total e permanente, de onde advém a constatação de que a hipótese não se encontra inserida no âmbito de cobertura contratual. Daí o reconhecimento da improcedência do pedido. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa. (TJ-SP - AC: 10163361820168260482 SP 1016336-18.2016.8.26.0482, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OBSERVANCIA DOS RISCOS PREDETERMINADOS - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IPD-F) -- INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL - IRRELEVANCIA - PERDA DO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTONOMICAS - ARTIGO 17 DA CIRCULAR Nº 302/2005 DA SUSEP - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. O contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado, terceiro ou beneficiário, a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito. O segurador ao ofertar o contrato de seguro promove cálculos atuariais levando em consideração os riscos, o valor da indenização e as características do segurado. A assunção de riscos que não estejam previamente acordados traz prejuízos à coletividade de pessoas, gerando um desequilíbrio atuarial do grupo de segurados.
A indenização decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença (IPD-F) é assegurada apenas quando restar demonstrada a perda da existência independente do segurado.
A concessão de benefício previdenciário reconhecido pelo instituto nacional de seguro social (INSS) não permite, por si só, o recebimento da indenização securitária, visto que se tratam de critérios distintos. (TJ-MG - AC: 10693150106625001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO SECURITÁRIO FUNDADO NA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. INSUBSISTÊNCIA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSOS DAQUELES DEFINIDOS PELO SEGURO PRIVADO. PROVA PERICIAL QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA INVALIDEZ FUNCIONAL PREVISTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A cobertura para invalidez total funcional por doença pressupõe a perda da existência autônoma do segurado, nos termos da Circular n. 305/2005 da SUSEP; inexistente a incapacidade total, inviável o pleito condenatório" (Apelação Cível n. 0303513-18.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-03-2019). (TJ-SC - AC: 03001694720178240074 Trombudo Central 0300169-47.2017.8.24.0074, Relator: Álvaro Luiz Pereira De Andrade, Data de Julgamento: 01/08/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)
De outro vértice, operou-se o Instituto da Preclusão, para o pleito de
realização de perícia médica, somente formulado no bojo desta peça recursal, pois, destaco não

houve qualquer irresignação do recorrente a quando do anúncio de julgamento antecipado da lide (id 2743836 - Pág. 2),Repita-se, REVELANDO-SE, PORTANTO, PRECLUSO TAL PLEITO
.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO.
PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÉRCIA DA PARTE RÉ/APELANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL
. PRELIMINAR REJEITADA. INSURREIÇÃO QUANTO AO MÉRITO. MERA REPETIÇÃO DA PEÇA CONTESTATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa levantada pela apelante, sob o argumento de que o Juízo a quo desconsiderou por completo o pedido de que, em caso de dúvida quanto a veracidade das informações e afirmações contidas no bojo do processo, mandasse oficiar à empresa transportadora para que ofertasse as devidas informações. 2
. O magistrado é o destinatário das provas e a ele cabe aferir sobre a conveniência ou não da realização da dilação probatória, e se entender que as provas trazidas à colação são suficientes para o julgamento da lide, poderá dispensá-la, como ocorreu no caso vertente, cujo comportamento não caracteriza quebra do princípio da ampla defesa. 3. A apelante, apesar de devidamente intimada, não se insurgiu contra o despacho que anunciou o julgamento antecipado da lide (fls. 93), deixando transcorrer o prazo recursal in albis, conforme testifica a certidão de fls. 94. Desta feita, não pode a recorrente, em suas razões de apelo, arguir cerceamento de defesa, em razão da ocorrência da preclusão temporal. Preliminar rejeitada
. 4. No mérito, da análise acurada da peça recursal constata-se que a recorrente pleiteou o provimento do apelo, a fim de que fosse reformada a sentença atacada, reconhecendo-se a validade do título de crédito objeto da ação. Entretanto, em suas razões de insurgência, limitou-se a reproduzir literalmente parágrafos da peça contestatória (fls. 28/34), não trazendo qualquer argumento novo ou formulando sequer um breve raciocino lógico que pudesse levar a tal entendimento, deixando de combater a fundamentação contida no decisum vergastado, insistindo nas teses apresentadas em sede de contestação, todas já devidamente analisadas e decididas pelo julgador de primeira instância. 5. Ressalte-se que para ser dado provimento à presente apelação necessário se fazia a indicação dos motivos pelos quais a decisão do Juízo de piso deveria ser reformada ou cassada, o que não se observa in casu. Considerando que não foram demonstradas as razões que justifiquem a revisão da matéria analisada e decidida em primeiro grau, resta impossibilitado a esta Corte de Justiça revisá-la, em face da ausência de impugnação específica aos fundamentos de fato e de direito que demonstrem a necessidade de modificação do decisório, afrontando o princípio da dialeticidade, preconizado no art. 514, II, do Código de Processo Civil, correspondente ao art. 1.010, III, do novo CPC. 7- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (0002954-46.2001.8.06.0000; Classe/Assunto: Apelação / Duplicata; Relator: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 4ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 05/06/2018; Data de publicação: 05/06/2018) (Destacamos)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESPACHO DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
APELO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO QUE ANULOU A SENTENÇA ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. I. O apelante alega a existência da preclusão do pedido de exibição dos documentos, pois, após o anúncio do julgamento antecipado da lide, a parte autora/apelada quedou-se inerte, nada requerendo. II
. In casu, as partes foram intimadas para que se manifestassem sobre o julgamento da lide no estado em que se encontrava, tendo as mesmas ficado silentes quanto a isso. Assim, a apelada deixou precluir seu direito de prova, pois, somente após o julgamento da ação de cobrança, alegou que teria requerido, na inicial, a produção de prova pela exibição de documentos.
III. Dessa forma, tendo em vista que a parte autora não se manifestou em momento oportuno, qual seja, quando da decisão interlocutória que anunciou o julgamento antecipado da lide, pela realização de prova documental, operou-se a preclusão temporal, motivo pelo qual não resta configurado o cerceamento de defesa alegado pela parte autora/apelada, devendo ser mantida a sentença de improcedência do feito. IV. Apelo provido (0032153-27.2012.8.06.0001; Classe/Assunto: Apelação / Abono de Permanência; Relator: Des. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 05/03/2018; Data de publicação: 05/03/2018
)
Não tendo ocorrido qualquer conduta ilícita por parte da seguradora, não há que falar na possibilidade de acolher o pleito de reparação por dano moral.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO
. MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS SUPRA..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ISENTO O APELANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia

02
de
junho
de
2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020